Tribunal: TJBA
Processo: 8037785-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037785-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA AGRAVADO: MARIA NERIS GOMES MOREIRA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. IMPOSIÇÃO DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO A CRIAÇÃO DE CONDIÇÃO GENÉRICA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio do qual o Agravante buscava impedir a parte Agravada de ajuizar futuras demandas judiciais sem a comprovação prévia de tentativa de solução administrativa. Alegou-se litigância predatória e ajuizamento massivo de ações sem prévio diálogo com a parte contrária. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade e a constitucionalidade da imposição genérica, à parte autora de ações judiciais futuras, da obrigação de comprovar tentativa de resolução administrativa como condição para o exercício do direito de ação, à luz dos princípios do devido processo legal e do acesso à Justiça. III. Razões de decidir: O direito de acesso ao Judiciário é cláusula pétrea prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo a regra geral a sua incondicionalidade. Exigências de prévio requerimento administrativo como condição da ação são excepcionalíssimas e somente admitidas quando previstas em lei e interpretadas de forma restritiva. A tentativa de impor, por decisão judicial, obrigação prévia para ajuizamento de ações futuras viola o direito fundamental de ação e cria restrição desproporcional não prevista no ordenamento jurídico. A existência de demandas semelhantes ou reiteradas não configura, por si só, advocacia predatória ou abuso de direito, sendo necessária a análise concreta de cada caso. O ordenamento jurídico já prevê instrumentos adequados para coibir o uso abusivo do processo, como a reunião de demandas, aplicação de multa por litigância de má-fé, indeferimento da petição inicial inepta ou ausência de interesse de agir. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A imposição genérica de comprovação de tentativa administrativa como condição para o ajuizamento de ações futuras ofende o direito fundamental de acesso à Justiça. 2. A litigância predatória deve ser caracterizada concretamente, caso a caso, por meio dos instrumentos legais já existentes." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8037785-68.2025.8.05.0000, da Comarca de Dias D'Ávila/BA em que figuram como parte recorrente BANCO BMG S.A, e parte recorrida Maria Neris Gomes Moreira, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões,_________________________ 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA